Tribunal: STF
Processo: ARE 1317242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, porquanto “cumpriu fielmente o que determina o artigo 1.003, § 6º do Código de Processo Civil, juntou comprovante dos feriados, estes extraídos dos sites de órgãos oficiais, conforme entendimento jurisprudencial desta Col. Corte”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    “SENTENÇA Alegação de ausência de fundamentação Inocorrência, ante a exposição das razões de convencimento do juiz prolator da decisão Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa não caracterizado Elementos constantes dos autos que dispensam a dilação probatória Recurso não provido. COBRANÇA Prestação de serviços educacionais Existência de documentação suficiente para o exercício da ação Ausência de prova de pagamento das mensalidades em aberto, a qual deveria ser necessariamente documental e, de acordo com o art. 434 do CPC, cabia ao recorrente apresentá-la com a resposta, ônus do qual não se desincumbiu a contento - Obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento Mora ex re Desnecessidade de notificação ou interpelação para a constituição do devedor em mora Sentença de procedência mantida Recurso não provido.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5°, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 424 da repercussão geral à espécie.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18)
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.176.354-gR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2019)
    “Embargos de declaração no agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo em recurso extraordinário em face de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral (Art. 1.042 do CPC). Descabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão do provimento embargado. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.096.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente